Tribunal: CARF
Processo: 11080.738630/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738630/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.878 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO VR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/12/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PARÁGRAFO
17
DO
ARTIGO
74
DA
LEI
N°
9.430/96.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CANCELADA.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da multa isolada
aplicada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 da Lei n°
9.430/96. Portanto deve ser cancelada a multa aqui analisada, em conformidade
com alínea “b”, inciso II do § 1o do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
006.877, de 15 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.735744/2018-50,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738630/2018-61
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.878 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738630/2018-61

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão no 102-002.788 de 1a instância
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte BANCO VR S/A contra
Notificação de Lançamento de multa isolada decorrente de homologação parcial de
compensação. Sobre os débitos foi aplicada multa de 50%, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei
n° 9.430/1996.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, que foi julgada
improcedente pela DRJ.
Irresignada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo,
em síntese o seguinte: (i) necessidade de sobrestamento do julgamento do presente processo até a
decisão administrativa final do processo onde se analise o direito creditório pleiteado ou a
vinculação do presente processo com o processo de crédito; (ii) improcedência da multa isolada
pela ausência de liquidez e certeza; (iii) ausência de fundamentação legal para aplicação da
multa; (iv) decadência do direito de lançar a multa isolada; (v) ilegitimidade do lançamento da
multa aplicada por afronta ao direito de petição e à presunção de boa fé e acesso à informação;
(vi) impossibilidade de aplicação concomitante de multa de mora e multa isolada – vedação de
critério jurídico; (vii) inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa; (viii) impossibilidade de
exigência de multa no caso de decisão no processo por voto de qualidade;
Requereu ao final: (i) o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do
processo onde se discute o crédito pleiteado; ii) reforma do acórdão recorrido com cancelamento
da multa; e (iii); em caso de empate no julgamento, que seja afastada a multa isolada, nos termos
do art. 19-E da Lei n° 10.522/02.
É o Relatório.

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.878 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738630/2018-61

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
A Autoridade Fiscal lavrou a Notificação de Lançamento porque a lei determina
que no caso de compensação não homologada deve ser aplicada a multa isolada
no percentual de 50% sobre o valor do débito não compensado, nos termos do
art. 74, §17 da Lei n° 9.430/96. Verificada a subsunção do fato à norma, não há
nenhuma situação de exceção ao ato de ofício na legislação.
Na espécie, o lançamento é decorrente de um dever de ofício daquela
Autoridade Fiscal, que não pode deixar de exercê-lo sob pena de
responsabilidade funcional, ainda que estivesse suspensa a exigibilidade do
crédito tributário lançado pelo fato da Recorrente ter apresentado manifestação
de inconformidade contra a não homologação da compensação.
A Autoridade Fiscal detalhou como fora apurado o crédito tributário, indicando
que a base de cálculo teve origem no saldo de débitos não compensados
informados na DCOMP n° 38636.23141.150114.1.3.04-6445 (e-fl. 2-3):

Constata-se, portanto, que o lançamento da multa isolada foi motivado pela
homologação parcial das compensações discutidas no PAF n°
16327.901173/2017-51 com fundamento legal previsto no art. 74, § 17 da Lei no
9.430/96, cumprindo-se as exigências previstas no artigo 142 do CTN e no
artigo 10 do Decreto n. 70.235/72.
Ocorre, contudo, que a Confederação Nacional da Indústria ("CNI")ajuizou
Ação de Inconstitucionalidade afim de que fosse declarada a
inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17, do artigo 74 da Lei n.° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, introduzidos pela Lei n° 12.249, de 11 de junho de
2010.
Em decisão prolatada em 17 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário RE 796939, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4905,
decidiu pela inconstitucionalidade da multa isolada aplicada por compensação
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.878 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738630/2018-61

não homologada, prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996. A
decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
Portanto, tendo sido decidido pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei 9.430/1996, há de ser cancelada a multa isolada aqui analisada
com fundamento baseado no dispositivo declarado inconstitucional pela
Suprema Corte, em conformidade com o disposto na alínea “b”, inciso II do § 1o
do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF.
Por todo o exposto, voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 198
DF CARF MF
Original